Tribunal: TJSP
Processo: 1058934-71.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – Improcedência – Insurgência do segurado – Razões de recurso que não apresentaram impugnação específica quanto aos fundamentos da sentença recorrida – Violação do princípio da dialeticidade recursal – Precedentes - Não conhecimento, com majoração da verba honorária sucumbencial, ressalvada a gratuidade da justiça -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – Improcedência – Insurgência do segurado – Razões de recurso que não apresentaram impugnação específica quanto aos fundamentos da sentença recorrida – Violação do princípio da dialeticidade recursal – Precedentes - Não conhecimento, com majoração da verba honorária sucumbencial, ressalvada a gratuidade da justiça - Ainda que assim não fosse, o recurso seria desprovido, pois a perícia judicial, ao apurar a ausência de invalidez indenizável do segurado, mostrou-se bem elaborada e esclarecedora, calcada em fundamentos técnicos idôneos, o que tornaria desnecessária sua renovação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033869
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058934-71.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALEXANDRE
GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058934-71.2013.8.26.0100 - Voto no 3086
2/6
CSA
Apelação Cível no 1058934-71.2013.8.26.0100
Apelante: Alexandre Gonçalves
Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.a.
Comarca: São Paulo - 35a Vara Cível
Juiz de Direito: Daniel D'Emidio Martins
Número de origem: 1058934-71.2013.8.26.0100
VOTO No 3086
APELAÇÃO
CÍVEL

AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
DIFERENÇA
DE
SEGURO
OBRIGATÓRIO
DPVAT

Improcedência Insurgência do segurado Razões de recurso que
não apresentaram impugnação específica quanto aos fundamentos
da sentença recorrida
Violação do princípio da dialeticidade
recursal Precedentes - Não conhecimento, com majoração da
verba honorária sucumbencial, ressalvada a gratuidade da justiça -
Ainda que assim não fosse, o recurso seria desprovido, pois a
perícia judicial, ao apurar a ausência de invalidez indenizável do
segurado, mostrou-se bem elaborada e esclarecedora, calcada em
fundamentos técnicos idôneos, o que tornaria desnecessária sua
renovação.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Alexandre
Gonçalves (fls. 297/298) contra a respeitável sentença de fls. 293/295 que, nos autos de
ação de cobrança ajuizada em face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT
S/A, julgou improcedente o pedido indenizatório formulado.
Requer o apelante a conversão do julgamento em diligência para
realização de nova perícia, pois afirma ser portador de lesões incapacitantes que reduzem
parcial e definitivamente sua capacidade laborativa.
O recurso é tempestivo e foi processado independentemente de
preparo, pois a parte recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça (cf. fls. 75).
Contrarrazões a fls. 301/306.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058934-71.2013.8.26.0100 - Voto no 3086
3/6
CSA
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. A apelação não comporta conhecimento.
Isso porque o recurso deve versar sobre os pontos da decisão
recorrida que se pretende modificar, com o apontamento de cada um deles e os motivos e
fundamentos pelos quais se entende devam ser reformados.
Na hipótese vertente, observa-se que o apelante não demonstrou, de
maneira fundamentada, as razões que levaram ao seu inconformismo. Ao interpor seu
recurso, não atacou de forma direta os fundamentos da sentença, e nem apresentou
argumentos suficientes para demonstrar os motivos pelos quais a sentença não seria
adequada, violando, assim, o princípio da dialeticidade.
O recorrente, na verdade, pede a renovação da perícia para
apuração de incapacidade laborativa, como se ação previdenciária ou acidentária fosse.
Nos ensina Nelson Nery Júnior, in Princípios Fundamentais da
Teoria Geral dos Recursos 5a ed. São Paulo RT pp. 149/150, que:
“Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo
este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente
deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a
parte contrária poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível
contraditório em sede recursal. O procedimento recursal é semelhante
ao inaugural de ação civil. A petição de interposição de recurso é
assemelhável à petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de
fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e,
finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se firmou ser
causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. (...) Em
nosso sentir, a exposição dos motivos de fato e de direito que levaram o
recorrente a interpor o recurso, bem como o pedido de nova decisão em
sentido contrário ao que restou decidido, são requisitos essenciais e,
portanto, obrigatórios.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058934-71.2013.8.26.0100 - Voto no 3086
4/6
CSA
A legislação de regência exige que a parte recorrente ataque
diretamente a sentença, não se cuidando de mero reexame da matéria. A análise do pedido
recursal é feita com a impugnação específica da decisão que se pretende alterar, não sendo
suficiente mera repetição dos termos da contestação e tampouco sem correlação lógico-
jurídica.
O artigo 1.010 do Código de Processo Civil exige os seguintes
requisitos:
“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de
primeiro grau, conterá:
I os nomes e a qualificação das partes;
II a exposição do fato e do direito;
III as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade:
IV o pedido de nova decisão”.
Ausentes tais requisitos, caberá ao Relator não conhecer do recurso,
conforme preconiza o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não
tenha
impugnado
especificamente
os
fundamentos da decisão
recorrida”.
A propósito do tema, são os precedentes desta 29a Câmara de
Direito Privado:
“Processual. Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança de diferença de
indenização. Sentença de improcedência. Apelo do autor que reproduz
praticamente ipsis litteris os argumentos lançados na petição inicial,
deixando de enfrentar o conteúdo efetivo da decisão recorrida. Ausência
de crítica fundamentada à sentença. Apelo inepto. Violação à regra da
dialeticidade e ao ônus de fundamentação. Art. 1.010, III, do CPC/15.
Recurso
não
conhecido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1005128-04.2016.8.26.0590;
Relator
(a): Fabio
Tabosa;
Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 5a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/07/2020; Data de Registro:
22/07/2020)
“AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra e venda de veículo
usado. Custas. Ausência de preparo. Indeferimento da benesse e
determinação de recolhimento do preparo. Reiteração de pedido, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058934-71.2013.8.26.0100 - Voto no 3086
5/6
CSA
novo fundamento, sem provas. Recolhimento do preparo não cumprido.
Deserção configurada. Princípio da dialeticidade. Inobservância.
Fundamentos da decisão hostilizada não enfrentados. Ausência de
exposição das razões pelas quais entende a recorrente deva a r. sentença
hostilizada
ser
reformada.
Mera
reprodução
da
contestação.
Inteligência do art. 1.010, incisos II e III do CPC. Ausência de
devolução da matéria. Recurso não conhecido.” (TJSP; Apelação Cível
1001680-78.2016.8.26.0022; Relator (a): Airton Pinheiro de Castro;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Amparo -
1a Vara; Data do Julgamento: 08/06/2020; Data de Registro:
08/06/2020)
Na mesma conformidade, é o entendimento sedimentado no âmbito
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ARTS. 514, II,
539, II, E 540, DO CPC. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
NÃO
IMPUGNADO
DE
MODO
ADEQUADO
NAS
RAZÕES
RECURSAIS. 1. "Não se conhece de recurso ordinário em mandado de
segurança na hipótese de as razões do recorrente não atacarem,
específica e fundamentadamente, os argumentos utilizados pela Corte
Estadual" (RMS 8.459/RJ, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ
de 4.2.2002). No mesmo sentido: AgRg no RMS22.190/PR, 1a Turma,
Rel. Min. Denise Arruda, DJ de 27.11.2009; RMS 33.453/MA, 2a Turma,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 9.12.2011. 2. Agravo
regimental não provido.” (AgRg no RMS 37451 / SP. Min. Relator.
Mauro Campbell Marques. 2a Turma. Julgado em 19/06/2012 e
DJe27/06/2012) grifei.
“PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE
NÃO CONHECIMENTO - ART. 514, II, DOCPC- VIOLAÇÃO-
INOCORRÊNCIA
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Não se
conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se
deixa o apelante de atacar especificamente os fundamentos da
sentença em suas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do
CPC, caracterizando a deficiente fundamentação do recurso. 2.
Precedentes do STJ. 3. Recurso especial a que se nega provimento.”
(STJ. REsp 620558/MG. Rel. Min. Eliana Calmon. 2a Turma. DJ
20.06.2005, p. 212) grifei.
Dessa forma, o não conhecimento do recurso é a medida que se
impõe, majorando-se para 15% os honorários advocatícios devidos pelo apelante, fixados
na sentença 10% sobre o valor atualizado da causa, em obediência ao disposto no art. 85, §
11, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058934-71.2013.8.26.0100 - Voto no 3086
6/6
CSA
Ainda que assim não fosse, o recurso não comportaria acolhimento,
pois a perícia judicial, ao apurar a ausência de invalidez indenizável do segurado (cf. fls.
262/265 e 283/286), mostrou-se bem elaborada e esclarecedora, calcada em fundamentos
técnicos idôneos, o que tornaria desnecessária sua complementação, valendo ressaltar que o
laudo médico pericial, confeccionado sob o império da imparcialidade, equidistante dos
interesses das partes, baseou-se em exames físico, clínico e complementar, prestando-se
como prova técnica hábil à formação do livre convencimento do juízo, não tendo sido
combatido cientificamente por parecer divergente de assistente técnico e tampouco
contrariado por qualquer outro elemento de prova.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, deixo de conhecer do
recurso, com majoração da verba honorária sucumbencial, ressalvada a gratuidade da
justiça.
FRANCISCO SHINTATE
Relator